Tribunal: TJDFT
Processo: 0012844-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO DE TERCEIRO (DISTRITO FEDERAL). PROCEDÊNCIA. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO.

I. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos (Código de Processo Civil, artigo 682).

II. Nos autos da ação de oposição (0009356-76.2012.8.07.0018), foi reconhecido que o imóvel litigioso é público, de propriedade do Distrito Federal.

III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, tem-se por insubsistente o direito de posse, mas de mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (STJ, Súmula 619), circunstância que afasta o direito de permanência no imóvel, sem embargo de eventual autorização do poder público.

IV. Tendo sido julgado procedente o pedido veiculado na ação de oposição proposta pelo Distrito Federal contra os ora apelantes (0009356-76.20128.07.0018) e já tendo sido reconhecida a natureza pública do imóvel (inclusive por decisão já acobertada pela coisa julgada), impõe-se a manutenção da sentença, ora revista.

V. Apelos da parte autora e da parte ré desprovidos.